Tribunal: CARF
Processo: 11080.727387/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727387/2017-75
ACÓRDÃO
2201-012.387 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FERNANDO COLLAR TELLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia somente é dedutível na apuração da base de cálculo
do imposto, se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o
artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.387 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727387/2017-75
2
RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 31/36) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2013, em
decorrência da glosa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública no valor de R$ 9.429,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 08/08/2017, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 37, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3), na data
de 24/08/2017 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os
documentos comprobatórios da dedução a título de pensão alimentícia judicial paga a seus filhos
dependentes (fls. 8/28).
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 18/10/2018, por meio do acórdão no 12-102.794 (fls.
61/65), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento de primeira instância na data de
25/10/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 67, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 70/72) na data de 21/11/2018 (fls. 70), na qual reiterou os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.387 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727387/2017-75
3
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 25/10/2018 (fl. 67) e apresentou recurso em 21/11/2018 (fl. 70) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 63/64):
De acordo coma a DAA de fl.41, foram declarados pelo contribuinte os seguintes
valores: R$11.526,00 pago a Antonio e R$8.136,00 pago a Matheus.
O interessado anexou documentos de fls. 8 a 14 que demonstram que em
30/10/1989 foi elaborado o Termo de Audiência de Ratificação na qual confirma
que foi estipulado o pagamento de pensão de 5 salários-mínimos aos três filhos
do interessado com Cristina Faria Villa Verde Telles (Matheus, Fernanda,
Juliana).
Verifica-se que foi declarado na DAA o pagamento de R$8136,00 a Matheus,
nascido em 17/01/1989 (fl.16,39). Em 2013 o salário-mínimo foi R$678,00, e
supondo que tivesse sido mantido o pagamento de 5 salários apenas para um dos
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.387 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727387/2017-75
4
filhos, caberia ao interessado demonstrar o efetivo pagamento mensal de R$
3390,00.
Além disso, de acordo com a DIRF apresentada houve apenas pagamento nos
meses de agosto a dezembro de 2013.
Logo, não há reparo a ser feito na glosa.
Além desse valor o interessado informou o pagamento de R$11.526,00 a
Antonio Fonseca Teles, mas não trouxe aos autos qualquer documentação que
pudesse demonstrar que estaria obrigado ao pagamento de pensão.
Portanto, cabe manter a glosa de R$ 9492,00, tendo em vista que foi acatado pelo
Fisco o valor de R$10.170,00.
Importante, mencionar que esta autoridade julgadora está impedida de agravar o
lançamento, por entender que não restou demonstrada a obrigação de
pagamento de pensão a Antonio Fonseca Teles e com relação a Matheus apenas
foi declarada a quantia de R$ 8136,00 (fl.41)
Por meio da análise do acórdão de piso, restou mantida a glosa da dedução dos
valores pagos/declarados a título de pensão alimentícia a Antonio Fonseca Telles, uma vez que
não teria o contribuinte apresentado documentação que demonstrasse a obrigatoriedade no
pagamento da pensão.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresentou os seguintes documentos: (i)
Ofício expedido pela 1a Vara Cível do Foro Regional de Sarandi – Família e Sucessões da Comarca
de Porto Alegre, determinando o desconto mensal de 02 (dois) salários-mínimos nacionais
vigentes, em favor de Antonio Fonseca Telles (fl. 73); (ii) Declaração emitida pela Câmara
Municipal de Vereadores do Município de Santo Antonio da Patrulha (fl. 74) e (iii) fichas
financeiras emitidas pelo seu empregador – Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da
Patrulha, contendo os descontos a título de pensão alimentícia judicial (fls. 75/78), a fim de
corroborar com suas alegações, no que tange a legalidade da dedução dos valores pagos a título
de pensão alimentícia judicial.
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Entretanto, conforme se constata na DAA (fls. 40/41), o Recorrente, para o ano-
calendário de 2013, informou que efetuou o pagamento de pensão alimentícia judicial no valor
total de R$ 19.662,00, aos alimentandos Antonio Fonseca Telles, no valor de R$ 11.526,00, e
Matheus Villa Verde Telles, no valor de R$ 8.1360,00.
Por ocasião da revisão da declaração de imposto de renda, a fiscalização já havia
considerado o montante de R$ 10.170,00, em conformidade com as informações constantes em
DIRF apresentada pela fonte pagadora dos rendimentos do contribuinte (Câmara de Vereadores
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.387 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727387/2017-75
5
de Santo Antonio da Patrulha), cujas informações foram extraídas da Ficha Financeira apresentada
pelo Recorrente juntamente com o recurso voluntário (fl. 75).
Assim, do total declarado pelo Recorrente em sua DAA, R$ 19.662,00 (fls. 40/41), a
fiscalização já abateu os valores devidamente comprovados, no montante de R$ 10.170,00 (fl. 75),
sendo glosada apenas a diferença, R$ 9.492,00, conforme se constata na descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 33), sobre a qual não logrou êxito em comprovar tais pagamentos, ainda
que em sede recursal, visto que os documentos/comprovantes anexados juntamente com seu
recurso voluntário já foram considerados pela fiscalização.
Diante disso, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 87
DF CARF MF
Original